Tribunal: TJSP
Processo: 2153574-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE LOTES DE TERRENO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PARA APURAR IRREGULARIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INCORPORAÇÃO E SOLO CONTAMINADO - APURAÇÃO DE EVENTUAL CONLUIO ENTRE AS PARTES – PREJUDICIALIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE LOTES DE TERRENO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PARA APURAR IRREGULARIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INCORPORAÇÃO E SOLO CONTAMINADO - APURAÇÃO DE EVENTUAL CONLUIO ENTRE AS PARTES – PREJUDICIALIDADE VERIFICADA – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153574-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante IGREJA
BATISTA AGUA VIVA, é agravado CONDOMÍNIO CLUBE CIDADE DE DEUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153574-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32199 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153574.14.2020.8.26.0000
Comarca : Mauá
Ação : Indenizatória
Juíza : Maria Eugenia Pires Zampol
Agravante : Igreja Batista Água Viva
Agravado : Condominio Clube Cidade de Deus Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda.
VOTO no 32199
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ANULATÓRIA
DE
ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE LOTES DE
TERRENO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180
DIAS AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PARA APURAR
IRREGULARIDADE
NA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
UNIDADES AUTÔNOMAS AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
INCORPORAÇÃO E SOLO CONTAMINADO - APURAÇÃO
DE
EVENTUAL
CONLUIO
ENTRE
AS
PARTES

PREJUDICIALIDADE VERIFICADA ARTIGO 313, INCISO
V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 247/248 que, nos autos da ação anulatória c.c indenizatória que a
agravante move contra a agravada, determinou a suspensão do processo
por centro e oitenta dias, tendo em vista que as partes figuram no polo
passivo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que tem
como escopo apurar irregularidades no empreendimento que seria
edificado no terreno objeto da presente demanda.
Sustenta o agravante, em suma, que ingressou com ação de
anulação das escrituras de compra e venda dos imóveis registrados sob
as matrículas no 33.068 e 33.067, pois não recebeu o preço pactuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153574-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32199 ABK
3
pela respectiva venda. Aponta vício no termo de quitação, pois foi
firmado por pessoa que não detinha tal capacidade. Alega que a ação
civil pública não interfere no resultado desta ação, pois aqui se discute a
validade do compromisso particular de compra e venda firmado entre as
partes, enquanto lá se apura eventual irregularidade na incorporação e
supostos danos causados aos consumidores que adquiriram unidades
autônomas da agravada. Outrossim, alega que a ordem de
indisponibilidade dos indigitados bens determinada na ação civil pública
não impede a retomada da propriedade pela ora agravante. Pugna pela
concessão da tutela recursal e, ao final, requer o provimento do recurso
com a reforma da decisão, com a retomada do andamento regular do
processo.
Recurso formalmente em ordem e recebido, dispensando-se
as diligências do artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, posto
que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Segundo se infere, a ação civil pública no
1009362.71.2019.8.26.0348 tem como causa de pedir remota as
denúncias
de
irregularidades
no
empreendimento
denominado
“Condomínio Clube Cidade de Deus”, a ser edificado nos lotes de
terreno que a agravante alienou ao agravado, ante a venda de unidades
habitacionais a consumidores sem o registro da incorporação, ignorando
as normas urbanísticas, ambientais e consumeiristas. Apura-se, ainda,
que a área não poderia ser edificada, em virtude da contaminação do
solo e das águas subterrâneas pelos antigos ocupantes, que
armazenavam o abastecimento de toda sua frota de ônibus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153574-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32199 ABK
4
Ambas as partes estão no polo passivo da ação civil pública,
que também apura a participação da autora no negócio, havendo relatos
de que seus representantes legais sabiam da impossibilidade de
regularização da área pelas questões ambientais, e mesmo assim teriam
participado do projeto, colaborando com a divulgação e a venda das
unidades autônomas.
Não há dúvida acerca da prejudicialidade.
Os imóveis que a agravante pretende retomar nesses autos
foram declarados indisponíveis, por decisão liminar proferida pelo juízo
da ação civil pública.
Caso a liminar seja confirmada ao final, os imóveis não mais
retornarão ao patrimônio da agravante, restando a esta buscar perdas e
danos contra agravada, isto é se não for condenada solidariamente a
reparar os danos causados aos consumidores, haja vista que na ação civil
pública também se apura a participação da ora recorrente no negócio.
Sendo assim, é forçoso concluir que a hipótese dos autos de
amolda à descrita na aliena a do inciso V do artigo 313 do Código de
Processo Civil.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator